Tribunal: TJES
Processo: 5000421-50.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-50.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO JOSE DE ALMEIDA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PÓS-FIXADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Banco Cooperativo Sicoob e Flávio José de Almeida contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, declarou a invalidade da taxa flutuante de atualização monetária, excluiu encargos de remuneração e atualização, determinando a restituição de valores pagos indevidamente de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as cláusulas contratuais referentes à correção monetária pós-fixada pela poupança e o aumento nas parcelas são abusivas; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O dever de informação nos contratos bancários é essencial para assegurar a transparência e o equilíbrio na relação de consumo. O inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe a necessidade de informação clara e precisa, o que não foi observado no caso, considerando a ausência de esclarecimento quanto à correção monetária pós-fixada e seu impacto no valor das parcelas.

4)
A falha no dever de informação compromete a capacidade do consumidor de tomar decisões informadas, sendo essa omissão evidenciada pela falta de clareza na simulação do contrato e nas cláusulas relativas à correção monetária e ao método de amortização.

5)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos embargos de divergência no AEREsp nº 600.663/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé, bastando a existência de cobrança indevida e, como a contratação ocorreu após a modulação dos efeitos desse entendimento, aplica-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso do Banco Cooperativo Sicoob desprovido. Recurso adesivo de Flávio José de Almeida provido.

7)
Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara e precisa sobre a incidência de correção monetária pós-fixada nas parcelas de contrato bancário caracteriza falha no dever de informação, tornando as cláusulas contratuais passíveis de revisão. 2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não depende da comprovação de má-fé, bastando a comprovação de cobrança indevida.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001673-18.2019.8.08.0049, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Banco Cooperativo Sicoob e dar provimento ao recurso de Flávio José de Almeida.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade das cobranças adicionais e do aumento no valor das parcelas de contrato de financiamento imobiliário.

No caso, o consumidor informa ter celebrado contrato bancário para aquisição de imóvel de R$ 1.440.000,00, cujo valor seria amortizado em 360 prestações, ajustadas em R$ 7.405,94.

No entanto, desde o vencimento da primeira parcela, o montante debitado em conta corrente fora significativamente superior, variando entre R$ 11.472,32 e R$ 17.620,96, além da cobrança de prêmio de seguro e taxa de administração.

A cooperativa de crédito aduz a legalidade da cláusulas contratuais, especialmente as referentes à atualização monetária pela variação da poupança, rechaçando a alegação de venda casada.

Pois bem. O dever de informação nos contratos bancários constitui um pilar fundamental na relação entre instituições financeiras e consumidores, sendo essencial para garantir a transparência e o equilíbrio contratual.

O artigo 6º, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Segundo as definições doutrinárias “consentimento informado, vontade qualificada ou consentimento esclarecido” é dever do fornecedor transmitir informações que o consumidor não conhece e que sejam essenciais a garantir a igualdade entre as partes, permitindo a escolha consciente em relação ao produto ou serviço.

A informação não deve ser apenas completa, mas também precisa, uma vez que a falta de clareza pode comprometer a capacidade do consumidor de tomar decisões informadas.

Em relação às taxas, é imperativo que as instituições financeiras especifiquem de maneira clara não apenas a taxa de juros nominal, mas também a taxa efetiva, que engloba todos os encargos incidentes sobre a operação.

A esse respeito, o art. 46 do CDC prevê que os contratos não obrigarão os consumidores se a eles não for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso, a sentença salientou aspectos relevantes do contrato capazes de induzir o consumidor a erro, relativamente às taxas praticadas, à composição do preço final e forma de amortização do saldo devedor,
in verbis
:

“Ocorre que na referida simulação,
o Banco esqueceu de incluir
(seja no cálculo, seja como advertência)
que as parcelas do financiamento ainda seriam acrescidas de uma atualização monetária
(sobre os juros remuneratórios)
com base em taxa pós-fixada e calculada na forma Price, que faria saltar a prestação de R$7.856,87 para mais de R$11.000,00
.

Veja:
ainda que o Banco não tivesse conhecimento de qual a taxa de correção monetária que incidiria durante a relação contratual (haja vista que ela era pós-fixada) esperava-se que informasse e advertisse de forma clara e extreme de dúvidas o fiduciário de que o valor da parcela apurado na simulação poderia não ser (como de fato se mostrou) nem aproximado do valor real a ser pago.

O que se tem, contudo, é uma simulação que não faz nenhuma menção à necessidade de inclusão, ao valor da parcela, de correção monetária com taxa pós-fixada sobre os juros remuneratórios; nenhuma simulação sequer com a taxa de correção da caderneta de poupança do período e meses antecedentes (ainda que apenas com a finalidade de mostrar ao mutuário que o valor da parcela era variável).

Ao passarmos para a cédula de crédito, ela traz em destaque um valor dito total da parcela (item C do instrumento - ID24637146), e dos encargos e taxas incidentes (seguro, juros remuneratórios e atualização monetária)
sem esclarecer de forma clara que referida atualização não estava incluída no valor total da parcela
(diferentemente dos outros encargos).

Ao olharmos a cédula, esta informação não sobressai.

Para piorar, no item H da Cédula (ID24637146), que trata da tal atualização monetária,
não existe informação simples e precisa de que será feita com juros pós-fixado. O temo pós-fixado sequer aparece no documento.

Ao esmiuçar o contrato, no quadro resumo volta-se a mencionar o valor da parcela R$7.405,94 (composta por encargos, amortização e juros) e só então vem a informação de que na taxa de juros (...) não está inclusa a correção monetária da poupança que será aplicável de acordo com as cláusulas sexta e oitava.

Referida cláusula sexta aponta que a quantia mutuada será restituída com o pagamento de encargos mensais e sucessivos, conforme item D7 (que por sua vez trata apenas da data de vencimento da primeira parcela). Ou seja,
a cláusula sexta não explica absolutamente nada acerca de reajuste de juros com taxa pós-fixada de poupança
.

Já a cláusula oitava aponta que o saldo devedor será atualizado mensalmente, com base no coeficiente de remuneração básica de poupança (vindo o parágrafo primeiro a descrever, em termos complexos, que a forma de atualização é pelo sistema de juros sobre juros - sem tampouco mencionar a nomenclatura Tabela Price). Esta nomenclatura
só aparece na Cédula na forma de uma abreviação TP, no item D3 do contrato
.

Vale consignar, além disso, que houve a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, que deu-se por satisfeito com as provas dos autos as quais, como mencionado, não socorrem à tese de defesa.

Dito isso, a mim está evidente que houve uma falha de informação ao consumidor, uma vez que na simulação do contrato omitiram-se informações a respeito do encargo que onera o custo da operação (atualmente em mais de 100%) e porque
o contrato não traz de forma clara, destacada, capaz de ser entendida e percebida por um homem médio, que o valor das prestações não eram o que foi apontado como total da parcela
(item C do instrumento - ID24637146), mas sim, este acrescido de uma taxa calculada de forma complexa a partir de do sistema Price, pro rata die, com utilização de índices flutuantes sobre os juros remuneratórios”.

Desse modo, evidenciado que as informações essenciais são ausentes, imprecisas ou insuficientes, a revisão das cláusulas do negócio jurídico é media que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão,
o que ocorrera em 30/03/2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, como a celebração do contrato e a cobrança impugnada ocorreram após a modificação do posicionamento do STJ, é devida a restituição em dobro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. TEMA 958 E TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A restituição em dobro do indébito não depende da demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A venda casada de seguro, sem a possibilidade de escolha do consumidor, é prática abusiva, nos termos do Tema 972 do STJ. 3.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não depende da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] V -
No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva
, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001673-18.2019.8.08.0049, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso de
Banco Cooperativo Sicoob
e a ele
nego provimento
, bem como conheço do recurso adesivo de

Flávio José de Almeida
e a ele
dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões